Tribunal: TJDFT
Processo: 0005414-53.2018.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONSUMADO E TENTADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO COESO.
I - Mantém-se a condenação do apelante diante dos depoimentos firmes e coesos das vítimas, aliados às declarações do policial que efetuou a prisão em flagrante, os quais demonstram que o réu agiu em comunhão de esforços e divisão de tarefas, contribuindo para o sucesso da ação delitiva, se aproximando das vítimas para incutir maior ameaça e vigiando o local enquanto o comparsa anunciava o assalto, bem como empreendeu fuga correndo juntamente com ele.
II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - Recurso conhecido e desprovido.